Tribunal: TJES
Processo: 5001130-40.2023.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001130-40.2023.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: RAQUEL MEDEIROS DE ANDRADE

RELATOR(A):

ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE RESTRIÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA APÓS A QUITAÇÃO DO CONTRATO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. COMPROVAÇÃO DO DANO MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. TERMO INICIAL DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Aymoré Crédito, Financiamento contra sentença que julgou procedente ação ordinária ajuizada por R.M.A., condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

A controvérsia decorre da manutenção indevida de restrição de alienação fiduciária sobre veículo quitado e da inscrição da autora nos cadastros de inadimplentes, impossibilitando-a de regularizar a documentação do automóvel. Como consequência, a autora arcou com despesas de transporte em razão de emergências médicas familiares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve ato ilícito por parte da instituição financeira; (ii) estabelecer se há comprovação dos danos morais e materiais sofridos pela autora; (iii) avaliar a adequação do quantum indenizatório fixado; e (iv) determinar o termo inicial dos consectários legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A manutenção indevida da restrição de alienação fiduciária e a inscrição irregular do nome da autora nos cadastros de inadimplentes caracterizam ato ilícito passível de reparação civil, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

O dano moral, no caso de inscrição indevida em cadastros restritivos, é presumido (in re ipsa), conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

O dano material restou documentalmente comprovado, sem impugnação específica da parte ré quanto à veracidade dos documentos apresentados, incidindo o ônus probatório sobre a instituição financeira, conforme o art. 373, II, do CPC.

O valor arbitrado para a indenização por dano moral é compatível com os parâmetros jurisprudenciais e as circunstâncias do caso concreto.

O termo inicial da correção monetária do dano moral deve ser a data do arbitramento, conforme a Súmula 362/STJ, enquanto os juros de mora incidem desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para alterar o termo inicial dos consectários legais, incidindo correção monetária desde o arbitramento e juros de mora desde a citação.

Tese de julgamento
:

A manutenção indevida de restrição de alienação fiduciária e a inscrição irregular do consumidor em cadastros de inadimplentes configuram ato ilícito passível de reparação por danos morais e materiais.

O dano moral decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é presumido (in re ipsa).

O ônus da prova quanto à inexistência de dano material incumbe ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A correção monetária da indenização por dano moral incide desde o arbitramento (Súmula 362/STJ), e os juros de mora, desde a citação (art. 405 do CC).

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; CC, art. 405; CDC, arts. 6º, VI, e 14; Súmula 362/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2085054/TO, Rel. Min. Humberto Martins, T3, j. 23.10.2023; TJ-SP, AC 1000623-17.2021.8.26.0453, Rel. Des. Rosangela Telles, j. 01.04.2022; TJ-RS, AC 50107479120228210033, Rel. Des. Niwton Carpes da Silva, j. 27.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já referido, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
(id 12496667) interposta por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO
contra sentença de id
12496660
que, nos autos da ação ordinária movida por
RAQUEL MEDEIROS DE ANDRADE
, julgou procedentes os pleitos autorais.

A apelante alega que
(i)
não praticou ato ilícito; que
(ii)
não há prova do dano moral; que
(iii)
o
quantum
arbitrado é excessivo; que
(iv)
inexiste dano material; e que
(v)
os consectários legais devem incidir desde a data da fixação, e não desde o evento danoso.

Foram apresentadas contrarrazões (id
12496669
).

No caso concreto, a apelada havia celebrado contrato de financiamento com a instituição apelante, para adquirir o veículo Chevrolet Cruze ano 2013, placa OVL-4A22.

Diante do inadimplemento do contrato, a apelante ajuizou ação de busca e apreensão. A liminar de busca e apreensão foi concedida em
07.03.2022
e foi cumprida em
29.03.2022
. Ato contínuo, a consumidora purgou a mora na data de
31.03.2022
, de modo que a apelante realizou a baixa do registro de alienação fiduciária em
01.04.2022
.

Em
23.09.2022
, ao efetuar o pagamento do licenciamento anual do veículo, a apelada descobriu que, em
06.04.2022
–
ou seja, cinco dias após ter dado baixa no registro de alienação fiduciária
– a empresa apelante
efetuou novo registro
.

A apelada se dirigiu até o posto do DETRAN em Ibatiba/ES, mas foi impossibilitada de atualizar a documentação do veículo, em razão da já mencionada restrição. Além disso, a apelada descobriu que a apelante havia lhe inscrito no SERASA.

Como se a inscrição no SERASA e a manutenção indevida do registro de alienação fiduciária não fossem suficientes, a apelada sofreu danos materiais pela impossibilidade de utilizar o veículo que, repisa-se, já estava quitado.

Entre
08.09.2022
e
26.09.2022
, o genro da apelada foi hospitalizado no Hospital Estadual de Urgência e Emergência – São Lucas, nesta capital. No mesmo período, a filha da recorrida teve de realizar uma cirurgia no Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

Sem poder utilizar seu automóvel, a recorrida teve de arcar com o custo do transporte dos familiares, que alcançaram a significativa cifra de
R$10.380,00
(dez mil trezentos e oitenta reais).

Todos esses fatos (
manutenção da alienação fiduciária após a quitação do empréstimo; inscrição indevida no SERASA; internação do genro e da filha; gastos com transporte
) foram documentalmente comprovados.

Em sua singela contestação (id
12496655
) de três páginas, negou, genericamente, a prática de qualquer ato ilícito.

Proferida sentença, foram opostos embargos de declaração, tendo em vista a omissão do juízo
a quo
com relação aos termos de início dos juros e correção monetária. Os embargos foram acolhidos, sendo determinado que os consectários devem incidir desde o evento danoso.

Antecipo que a apelação é
parcialmente procedente
, apenas para o fim de alterar o termo de início dos juros e da correção monetária.

Conforme facilmente se verifica da documentação anexada pela apelada, a empresa apelante manteve a restrição de alienação fiduciária, bem como inscreveu a consumidora no cadastro de inadimplentes. E isso após já certificada a quitação do contrato de financiamento.

O dano moral decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é presumido (
in re ipsa
). A jurisprudência pátria é pacífica:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA . CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME . DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1 .
Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.
2. Hipótese em que o Tribunal a quo acerca da existência da prova e do nexo causal dos danos sofridos pelo recorrido, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Assim, considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fática-probatória, o que é vedado a esta Corte, em razão do óbice da Súmulas n . 7/STJ. 3. A revisão do quantum arbitrado para a indenização por danos morais encontra óbice na Súmula n. 7/STJ, somente sendo possível superar tal impedimento nos casos de valor irrisório ou exorbitante, o que não é o caso dos autos .Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2085054 TO 2023/0241523-0, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 23/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2023)

Uma vez evidenciado o dano presumido, não se fazem necessárias maiores elucubrações a respeito do dano decorrente da impossibilidade de utilização do automóvel –
já quitado –
em momento de extrema necessidade. Afinal, a apelada foi impedida de dispôr da função precípua do veículo, qual seja, a locomoção.

O dano material também foi comprovado documentalmente. Não houve impugnação, em sede de contestação, quanto à higidez daqueles documentos.

Competia à apelante comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelada, fulcro no art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.

Com relação ao
quantum
estabelecido a título de indenização por dano moral, também não assiste razão à apelante. De fato, o valor arbitrado é
extremamente baixo
, tendo em vistas as repercussões negativas originadas do ato ilícito cometido pela apelante, bem como o padrão de condenação de outros Tribunais pátrios. Nesse sentido:

APELAÇÃO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APONTAMENTO INDEVIDO.
Inexistência de relação jurídica entre as partes . Inscrição indevida do nome da autora apelada junto ao SERASA e SCPC. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. DANO MORAL . Ocorrência. Dano In re ipsa. Precedentes do C.STJ e deste E .TJSP. Quantum indenizatório.
Majoração para R$ 10.000,00 em atenção à dupla finalidade da reparação
. Honorários recursais fixados. IMPROVIDO O RECURSO DA RÉ E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DA AUTORA. (TJ-SP - AC: 10006231720218260453 SP 1000623-17.2021 .8.26.0453, Relator.: Rosangela Telles, Data de Julgamento: 01/04/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO . QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. 1)
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais decorrentes da inscrição indevida do nome da parte autora em cadastros de inadimplentes,
julgada procedente na origem. 2) A matéria trazida em apelação, diz respeito, unicamente, a respeito da majoração do quantum indenizatório fixado a título de danos morais e da majoração dos honorários sucumbenciais . 3)
Valorando-se as peculiaridades da hipótese concreta e os parâmetros adotados normalmente pela jurisprudência para a fixação de indenização em hipóteses símiles, o valor da indenização fixado na sentença deve ser majorado para R$ 15.000,00
(...). 4) Os honorários advocatícios arbitrados na origem em 15% sobre o valor da condenação merecem ser mantidos, porquanto, considerando o valor ora estabelecido no quantum indenizatório e a singeleza da demanda, mostram-se suficientes. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.(Apelação Cível, Nº 50107479120228210033, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 27-03-2024) (TJ-RS - Apelação: 50107479120228210033 OUTRA, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 27/03/2024, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 28/03/2024)

Por fim, tem parcial razão a apelante quanto aos termos iniciais da correção monetária e juros de mora.

A correção monetária se dá
desde o arbitramento
, nos termos da Súmula 362/STJ:

Súmula 362 do STJ: "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento."

Já os juros de mora devem incidir desde a citação, conforme dispõe o art. 405, do Código Civil:

Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe
parcial
provimento
para reformar a sentença apenas no que diz respeito aos consectários legais, incidindo correção monetária desde o arbitramento, e juros de mora desde a citação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.